Tribunal: STF
Processo: HC 74042
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO DO RÉU
EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. REFORMATIO IN
PEJUS. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA.
I. - Não constitui nulidade o fato de o juiz monocrático
não haver determinado a instauração de incidente de insanidade
mental, notadamente se a defesa não alegou ser o réu portador de
doença mental.
II. - Não tendo o Ministério Público recorrido da
sentença, constitui reformatio in pejus  a substituição pelo
Tribunal da pena privativa de liberdade, em regime aberto, por
medida de segurança consistente na internação do réu em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico. Súmula 525-STF. Precedentes do
STF.
III. - Comprovada pela perícia a inimputabilidade do réu,
deve o Tribunal reduzir a pena, nos termos do art. 26, parágrafo
único, do Código Penal.
IV. - H.C. deferido em parte.